Tribunal: TJES
Processo: 0016982-29.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016982-29.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93). PEDIDO DE INCORPORAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TJES. TESES FIXADAS NO IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO POR SERVIDORES ATIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS (ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0018224-91.2014.8.08.0035). REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO EM PROVENTOS NÃO PREENCHIDOS. SERVIDOR EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RUBRICA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido de LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS, determinando a incorporação da gratificação de produtividade ao vencimento do autor no percentual de 70% e o pagamento das diferenças retroativas não prescritas.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (i) que o autor, no cargo de Guarda Municipal, é regido por estatuto próprio e não faz jus à gratificação pleiteada; (ii) que a verba possui natureza propter laborem e critérios objetivos em lei; e (iii) a impossibilidade de incorporação por ausência de previsão legal específica e violação à Súmula Vinculante nº 37.

O autor também recorreu, pugnando pela majoração do percentual de produtividade para 142% e pelo reconhecimento do direito ao triênio.

O processo foi sobrestado aguardando o julgamento de demandas repetitivas no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

Vieram os autos conclusos para julgamento após a fixação das teses vinculantes pelo Tribunal Pleno do TJES.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Outrossim, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, acrescida das considerações a seguir:

Ab initio
, a controvérsia central cingia-se à natureza jurídica da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 e à validade das previsões de triênio e sexta parte contidas na Lei Orgânica de Vila Velha.

Após longo período de suspensão, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou o entendimento sobre a produtividade através das teses fixadas no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 e da modulação de efeitos na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035.

As teses estabelecidas definem que: (i) inexiste direito à percepção da verba ante sua inconstitucionalidade; (ii) a decisão afeta a coisa julgada anterior; e (iii) excepcionalmente, inativos mantêm a verba nos proventos se aposentados até 24/11/2021 com prova de recolhimento previdenciário sobre a gratificação.

Analisando o caso concreto, verifica-se que o recorrido Lucas Francisco dos Santos é servidor da ativa, admitido em 08/05/2009 para o cargo de Guarda Municipal.

Por sua vez, as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que o autor se encontra em pleno exercício e, crucialmente, não recebia a referida gratificação, sendo o objeto da ação justamente o pedido de sua incorporação originária.

Quanto à modulação de efeitos decidida na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, esta estabeleceu eficácia
ex nunc
a partir de 24/11/2021 para evitar a devolução de valores recebidos de boa-fé. Contudo, tal salvaguarda não aproveita ao autor, pois o autor não preenchia o requisito da inatividade ou de "pré-inatividade" até a data do corte (24/11/2021) e não houve a prova de contribuição previdenciária sobre a rubrica "gratificação de produtividade", requisito indispensável pela regra da retributividade.

Desta forma, estando o autor em atividade e diante da inexistência de direito à percepção da vantagem por servidores ativos conforme decidido pela Corte Superior deste Estado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso do Município de Vila Velha e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de incorporação da gratificação de produtividade e cobrança de retroativos. Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)